Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-98.2023.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003846-98.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO BISPO DOS SANTOS - CPF: 006.712.081-44 (APELANTE), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA REDIMENSIONAR A PENA
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou
o apelante
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), receptação (art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 984 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a nulidade da busca pessoal sob alegação de ausência de fundada suspeita para a abordagem; (
ii
) a alegação de atipicidade da conduta em relação aos crimes imputados; (
iii
) a desclassificação da receptação dolosa para culposa
; (
iv
)
redimensionamento da pena
e
,
(v) isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A diligência contextualizada pelos agentes policiais se mostra verossímil quando confrontada com a versão do réu [apresentada apenas em juízo], pois não arguida qualquer motivação idônea que infirmasse os relatos policiais, tampouco demonstrada
e comprovada
justificativa razoável de suposta incriminação
, de modo que
a conduta de
“
desobedecer à ordem de parada
” configura justa causa e justifica a legalidade da busca
policial
(STJ,
AgRg
no HC n. 872.713/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
ulgado
em 27/11/2024
;
TJMT, N.U 0004572-73.2020.8.11.0015, Relator: Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j
ulgado
em 22/10/2024).

4.
A
absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta
” (TJMT, N.U 1004931-51.2022.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2023)
,
cujo
ônus
[provar a alegação de desconhecimento da conduta ilícita]
, nos termos do art. 156 do CP,
a defesa não se desincumbiu
.

5.
“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
” (
STJ,
AREsp
n. 2.730.931/DF, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

6
.
A “
dosimetria da pena não segue uma regra matemática rígida quanto à fração de aumento em razão das circunstâncias judiciais, sendo admissível a aplicação de 1/6
” (STJ, HC 789.503/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024; TJMT, N.U 1000788-49.2022.8.11.0032, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 17/12/2024).

7.
“
A
condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo
”
(TJMT, Apelação n. 0005532-50.2016.8.11.0021, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/09/2024).

IV. Dispositivo

8
. Recurso
parcialmente
provido
para
, mantida a
s condenações,
redimensionar a
s
p
enas privativa de liberdade e pecuniária.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003846-98.2023.8.11.0008

APELANTE: MARCELO BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
MARCELO BISPO DOS SANTOS

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3
ª

Vara

da Comarca de
Barra do Bugres
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1003846
-
98
.202
3
.8.11.00
08
,
que
o

condenou
por tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material, a
19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado
, e
ao pagamento de
984 dias-multa -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
; art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/
03;
art. 180,
caput
,
do CP;
art. 311, § 2º, inc. II
,
d
o CP, na forma do art. 69 do CP -
(id
.

226389714
).

A defesa,
patrocinada
pel
o órgão da

i.
Defensoria Pública,
argui a ilegalidade da busca
pessoal
. No mérito, sustenta
, em síntese,

a

atipicidade
da conduta.

Requer o
provimento para
declarar a nulidade da ação policial e
a
ilicitude da prova,

absolv
er o apelante ou desclassificar a conduta
para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP)
, bem como

isentá-lo das custas processuais
.

Subsidiariamente,

que
“
seja a dosimetria da pena

realizada observando-se os parâmetros legais e a jurisprudência do STJ
”
(id.
226389724
)
.

A
1
ª Promotoria de Justiça
Criminal
de
Barra do Bugres
pugna pelo desprovimento (id
.

226389
727
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento do apelo
,
na lavra do Ilustre Procurador
Élio Américo
(
id
.

231255651
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR –
NULIDADE
BUSCA
PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da busca
pessoal
sob a tese de ausência de fundada suspeita
[justa causa]

para
a ação policial
.

Antes, porém
, afigura-se necessário contextualizar a ação policial.

O
s Policiais
Militares
Juliano Márcio Andrade Batista e Fábio de Souza Dias
,
nas duas fases da persecução penal, relataram que
a guarnição policial recebeu
informação do
C
entro de
O
perações do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON)
“
a respeito
de um veículo Renault/
Kwid
, de cor branca
”, suspeito
de ser produto de roubo
e que “
estaria vindo de Cuiabá sentido Barra do Bugres pela Rodovia MT 246
”.
Em

fiscalização
[n
a rodovia
]
,
visualizaram o
automóvel
próximo “
do trevo de Porto Estrela
”
. R
ealizada
tentativa de
abordagem,
o
réu desobedeceu
a
ordem de parada
e “
acelerou em
fuga
”
, sendo detido
e abordado na altura da Avenida Marechal Rondon, “
em frente a Jaburu
Auto Peças
”.
Após a detenção
, verificaram que o
automóvel
era, de fato, produto de roubo
[placa
adulterada
]
e, em busca veicular, encontraram
[dentro de uma bolsa]
uma pistola
calibre .380, carregada com 12 munições
intactas
,
3 porções grandes de substância análoga a cocaína, 50 porções pequenas de substância análoga a cocaína
, já
embaladas
para venda,
e diversos apetrechos utilizados no embalo e preparo da droga.

Os policiais afirmaram, ainda, que em
entrevista, o réu
declarou que
o veículo seria entregue na Cidade de Reserva do Cabaçal e a bolsa com a arma de fogo
no Município de Nova Olímpia para fortalecer a
f
acção do Comando Vermelho
, sem, contudo, revelar o nome das pessoas
que iriam receber o automóvel, as drogas e a arma (id.
226389242, id. 226389243
,
id.
226389705 e id. 226389706).

O réu foi p
reso em flagrante
(id.
226389237
).

Formalizou-se o termo de apreensão (id.

226389241
).

Na
delegacia, o
réu
permaneceu em silêncio
(id.
226389245
)
.

Em juízo,
admitiu
ter recebido uma proposta
[na cidade de Várzea Grande]
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
de terceiro não identificado para
conduzir
o
veículo Renault
Kwid
até o Distrito de
Assa
ri
(
Município de
Barra do Bugres
)
, porém desconhecia a procedência ilícita
do automóvel
. Sobre a ação policial, afirmou não ter atendido a ordem de parada na rodovia por receio
[“
um monte de gente
tá morrendo aí, eu não parei no escuro, parei no claro ali
aonde
duas

viaturas me cercou
”
]
e n
egou
que trazia
consigo entorpecente
, tendo registrado que os agentes policiais
solicitaram propina e “
jogaram essa droga
”
(id. 226389705 e id. 226389706).

Pois bem.

A
diligência
contextualizada
pelos
agentes
policiais
se
mostra verossímil
quando confrontada com a versão
do réu [apresentada
apenas
em juízo],
pois
não arguida
qualquer motivação idônea que infirmasse os
relatos
policiais
, tampouco
fora
demonstrada

e comprovada
justifica
tiva
razoável
de

suposta incriminação
.

Eis a posição desta c. Câmara:

“
A mera alegação [do apelante] de que a substância entorpecente teria sido “plantada” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT,
Apelação n. 1005739-11.2024.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024)

Assim
,
a conduta de
“
desobedecer à ordem de parada
”
configura justa causa e
justifica a legalidade da busca (STJ,

AgRg
no HC n. 872.713/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
ulgado
em 27/11/2024).

Por simetria
,
é a posição deste e. Tribunal:

“
A
f
uga do suspeito durante abordagem policial, ignorando ordens de parada, configura fundada suspeita que justifica a busca pessoal e domiciliar, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
”
(TJMT,
N.U 0004572-73.2020.8.11.0015,
Relator: Des.
L
í
dio Modesto Da Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/10/2024
).

Portanto, reputo válida e legal a busca pessoal e domiciliar.

Assim,
REJEITO a preliminar
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
réu
foi denunciado
como incurso nos crimes de tráfico de drogas (
art
.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2023
) receptação (
art. 180,
caput
,
do CP)
e
adulteração de sinal identificador de veículo (
art. 311, § 2
º
,
inc.
II, do C
P)
, em concurso material (art. 69, CP)
.

Consta da denúncia que
,
no dia 1º/9/2023, por volta das 23h55min, na Av. Marechal Cândido Rondon
, n. 654, na Cidade de Barra do Bugres, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta
, nas mesmas circunstâncias
:

-
f
ato
1 (tráfico de drogas):

“
transportava, e trazia consigo, substância entorpecente, consistentes em 03 porções de substância análoga à cocaína com massa bruta de 468,6 g e 50 (cinquenta) porções de substância análoga à cocaína com massa bruta de 58,2 g embalado e pronto para entrega, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.137256-A01 (ID. 130520986)
”
;

-
f
ato

2
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido):
“
transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola da marca
Tisas
, modelo Fatih 13, calibre .380 e 12 (doze) cartuchos calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Balística Forense 551.2.13.9185.2023.138026-A01 (ID. 130520985)
”
;

-
fa
to
3
(
receptação
e adulteração de sinal identificador de veículo
):
“
transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, além de transportar e conduzir, em proveito próprio, veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.248631.
”
(id. 226389672)
.

Da inicial acusatória, extrai-se a seguinte síntese fática:

“
Segundo apurou-se, a equipe da polícia militar, recebeu informação de que um veículo
Ranaut
, modelo
Kwid
de cor branca, suspeito de ser produto de roubo, viria de Cuiabá sentido Barra do Bugres-MT. Ao que então, realizou-se deslocamento para a rodovia MT 246 na tentativa de abordagem.

Ato contínuo, foi realizado acompanhamento veicular e abordagem, e durante a checagem do veículo foi constatado que a placa estava adulterada – as placas QTN4F14 que estava no veículo não pertencia ao automóvel, sendo que o correto seria QCJ-066, bem como o veículo foi objeto de roubo, conforme boletim de ocorrência n° 2023.248631.

Destarte, ao realizar brusca no veículo, foi encontrado 03 porções de substância análoga à cocaína com massa bruta de 468,6 g, 50 (cinquenta) porções de substância análoga à cocaína com massa bruta de 58, 2 g embalado pronto para entrega, 01 (uma) pistola da marca
Tisas
, modelo Fatih 13, calibre .380 e 12 (doze) cartuchos calibre .380, bem como outros produtos utilizados no preparo e venda de cocaína, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.248631 e Laudo Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.137256-A01.

Ao ser indagado acerca dos fatos, o denunciado informou que, o veículo seria destinado a cidade de Reserva do Cabaçal/MT, já a droga e arma iria para a cidade de Nova Olímpia/MT, com o intuito de fortalecer a facção criminosa comando vermelho CV.
[...].
” (id.
226389672
)

O Juízo da causa d
etermin
ou
a notificação do
réu
(id.
226389675
)
,
que
apresent
ou

resposta à acusação
(id
. 226389685
).

A

denúncia
foi recebida

(id.
226389686
)
.

E
m
juízo
,
foram
colh
id
os
o
s
depoimentos dos
agentes p
oliciais
Juliano Márcio Andrade Batista e Fábio de Souza Dias
e
realizado o interrogatório do
réu
(id.
226389705 e id.
226389706
).

Na sentença, o
juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal do
réu
n
os
4 (quatro) crimes imputados (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo)
,
em
tópicos
,
ao considerar
, na essência,
que, “
embora o acusado tenha negado a autoria do fato delituoso no interrogatório judicial, os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência associados as demais provas coligadas aos autos são firmes e harmônicos ao apontarem o acusado como incurso na prática delituosa
”
.

Além disso
,
anotou que,
“
de acordo com o relatório do diretor da penitenciária de Barra do Bugres/MT (Id. 136931348), o réu teria solicitado o envio de uma carta na qual menciona ter comparecido à audiência em 07 de dezembro de 2023 e, buscando evitar a condenação, admitiu apenas estar no veículo apreendido e que a droga e a arma foram plantadas no local pela polícia. Além disso, na carta, solicita a entrega de “40 de
jão
” no dia de entrada de materiais na prisão, e ao final assina com o vulgo “Véio de Mirassol” e utiliza a saudação “Tudo 2”, que, segundo o relatório, é frequentemente associada à facção criminosa Comando Vermelho (Carta redigida pelo acusado – fl.6/Id. 136931348).
” (id. 226389714)

Pois bem.

Em
resumo
, a
defesa argui
,
como tese absolutória,
a
atipicidade
.

Para tanto,
s
ustenta que o
réu em razão de dificuldade financeira
,
malgrado tenha
aceit
ado
uma proposta [na cidade de Várzea Grande], no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de terceiro não identificado para conduzir o veículo Renault
Kwid
até o Distrito de
Assa
ri
(Município de Barra do Bugres), desconhecia a procedência ilícita do automóvel

e do sinal identificador, assim como
da existência de

drogas e arma
de fogo
(id. 226389724).

Ocorre que

a
negativa de autoria
,
aqui
sintetizada sob a tese de
erro de tipo
[desconhecimento
do ilícito
]
,

não se apresenta factível
.

Isso porque
a absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta
”

(TJMT, N.U 1004931-51.2022.8.11.0042,
Relator: Des.
Marcos Machado,
j
ulgado em 16/05/2023
).

N
o caso
,
com remissão aos depoimentos dos policiais e
versão do réu
,
retratados no tópico da preliminar,
o
álibi do apelante não contrapõe
a
ciência
do ilícito
,
parametrizada não só
pelo aceite de oferta
suspeita
de terceiro sequer identificado, mas também pela tentativa de empreender fuga ao receber ordem de parada dos policiais

e
interceptação de
carta redigid
a
pelo próprio apelante
,

endereçada a possível
integrante
d
a facção criminosa do
Comando Vermelho (id. 226389708).

Ademais
,
a defesa não
se
desincumbiu do
ônus
de

provar
a alegação
d
o
réu
, de que

apenas
teria
receb
ido e aceitado a
proposta
de terceiro não identificado
sem conhecer
a origem ilícita
do automóvel
e da existência das drogas e arma de fogo
(art. 156 do CPP), a fortalecer o juízo condenatório.

Noutra ótica, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
” (
AREsp
n. 2.730.931/DF, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024)
.

Por
efeito
,
se incontroversa
a condução de
automóvel
,
produto de
crime
, com placas adulteradas
e
o transporte de
droga
e arma de fogo
,
a condenação
é
impositiva
, sobretu
d
o porque
“
a
caracterização do tráfico de drogas prescinde de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06
”
(TJMT,
N.U 1004993-68.2023.8.11.0006,
Relator: Des. José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara Criminal,
j
u
lgado em 03/12/2024
)
, dentre elas,
a ação
de transportar
[um dos verbos nucleares do tipo penal]
, como na hipótese
.

Em relação ao
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
],
“
o
simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o simples porte ou transporte do artefato bélico
” (
N.U 0010787-35.2019.8.11.0004, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08/02/2023)
.

N
o que tange à r
eceptação (art. 180,
caput
, do CP)
,
“
a
apreensão da “res furtiva” em poder do acusado, no crime de receptação, atrai a incidência da inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo
”
(
TJMT,
N.U 1017929-74.2022.8.11.0002, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024)
, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Q
uanto à a
dulteração de sinal identificador de
veículo
(
art. 311, § 2º, inc. II, do CP)
,
“
a
apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo
” (
TJMT,
N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2024)
, o que não
foi
demonstrado pela defesa
.

Nesse quadro,
ausente discussão sobre materialidade,

verifico estar
comprovada
a autoria dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
receptação

e adulteração de sinal identificador de veículo
.

Logo
,
a condenação deve ser mantida.

Com efeito, inviável a pretensão desclassi
ficatória.

Passo
à análise da dosimetria
de cada crime, separadamente
.

Antes, porém,
registro a
premissa do

c.
S
TJ
,
adotada
por esta e. C
â
mara, no sentido

de que “
a dosimetria da pena não segue uma regra matemática rígida quanto à fração de aumento em razão das circunstâncias judiciais, sendo admissível a aplicação de 1/6
” (
STJ,
HC 789.503/MG,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
; TJMT,

N.U 1000788-49.2022.8.11.0032,
Relator: Des.
Marcos Machado,
j
ulgado em 17/12/2024
).

T
ráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Pena:
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase
, o
j
uízo singular
fixou a pena-base em 8 anos de reclusão
e 800 dias-multa
ao
considerar

desfavoráveis
os vetores
dos maus antecedentes e
da

natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

Contudo
, ausente impugnação quanto à idoneidade da avaliação negativa d
e

duas
circunstâncias judiciais
[antecedentes e natureza e quantidade de drogas]
e
considerada
a fração paradigma de 1/
6 (um sexto)
para cada
vetor desfa
vorável
,
redimensiono a pena-base para
6
anos e
8
meses de reclusão e
666
dias-multa.

Na segunda fase,
preservada a agravante da reincidência (art. 6
1
,
inc.
I, do CP), mantenho a fração de 1/6

(STJ, HC n. 885.202/SP, Relatora: Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024)

para transformar

a pena provisória
em

7
anos
,
9 meses
e 10 dias
de reclusão e 7
77
dias-multa.

Na terceira fase,
inaplicável
a forma
privilegiad
a
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)
,
pois
“
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena, sendo compatível sua consideração concomitante na segunda e na terceira fases da dosimetria, sem configurar bis in idem
” (STJ,

AREsp
n. 2.772.418/RO,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024
).

Outrossim
,
ausente
quaisquer
causa
s
de aumento e

diminuição,

fixo
a pena em
7
anos
,
9 meses
e 10 dias
de reclusão e 7
77
dias-multa

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03).

Pena:

reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa ao considerar desfavorável o vetor dos antecedentes.

Todavia,
ausente impugnação quanto à idoneidade da avaliação negativa de
única
circunstância judicia
l
[antecedentes]
e
considerada
a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável,
redimensiono a pena-base para
2
anos e
4
meses de reclusão e
11
dias-multa.

Na segunda fase, preservada a agravante da reincidência (art. 6
1
,
inc.
I, do CP), mantenho a fração de 1/6

(STJ, HC n. 885.202/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024)

para transformar
a pena provisória
em

2
anos
,

8
meses
e
2
0 dias
de reclusão e
12
dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e
de
diminuição,
fixo
a pena em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Pena:
reclusão, de
1 (
um
)
a
4 (
quatro
)
anos, e multa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
1
ano
e 6 meses
de reclusão e 15 dias-multa ao considerar desfavorável o vetor dos antecedentes.

No entanto
,
ausente impugnação quanto à idoneidade da avaliação negativa de única circunstância judicial [antecedentes] e considerada a fração paradigma
de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, redimensiono a pena-base para
1
ano e
2
meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, preservada a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), mantenho a fração de 1/6 (STJ, HC n. 885.202/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024) para transformar a pena provisória em
1
ano,
4
meses e
1
0 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e de diminuição, fixo a pena em
1
ano,
4
meses e
1
0 dias de reclusão e 12 dias-multa
.

Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, inc. II, do CP).

Pena:
reclusão, de
3 (
três
)
a
6 (
seis
)
anos, e multa

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
4
anos
e 6 meses
de reclusão e 15 dias-multa ao considerar desfavorável o vetor dos antecedentes.

Entretanto
,
ausente impugnação quanto à idoneidade da avaliação negativa de única circunstância judicial [antecedentes] e considerada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, redimensiono a pena-base para
3
ano
s
e
6
meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, preservada a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), mantenho a fração de 1/6 (STJ, HC n. 885.202/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024) para transformar a pena provisória em
4
ano
s e

1
m
ês
de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e de diminuição, fixo a pena em
4
ano
s e

1
m
ês
de reclusão e 12 dias-multa
.

Em virtude do
concurso material
de crimes
(art. 69 do CP),
torno definitiva a pena em
15 anos,
11 meses e 10 dias de reclusão e
ao pagamento de
813
dias-multa
,
mantido
o regime fechado
, nos termos do
art. 33
,
§ 2º,
alínea ‘a’, do CP.

Enfim
,
“
a condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo
” (TJMT, Apelação n. 0005532-
50.2016.8.11.0021, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/09/2024).

A
nte o exposto
,
em
disso
nância
a
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame,

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO

para
,
mantida
a condenação,
redimensionar
a pena do apelante
MARCELO BISPO DOS SANTOS para
15 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 813 dias-multa,
pr
e
servado
o regime fechado (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP).

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025